Tribunal: TJSP
Processo: 2115950-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Lançamento de Débito Fiscal – Autos de Infração relativos a débitos de ISSQN – Decisão agravada que indeferiu a suspensão da exigibilidade da dívida, diante da ausência de acréscimo de 30% do valor dos débitos na apólice de seguro garantia – Desnecessidade da apólice computar o acréscimo referido para garantir o Juízo – Penhora originária, que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Lançamento de Débito Fiscal – Autos de Infração relativos a débitos de ISSQN – Decisão agravada que indeferiu a suspensão da exigibilidade da dívida, diante da ausência de acréscimo de 30% do valor dos débitos na apólice de seguro garantia – Desnecessidade da apólice computar o acréscimo referido para garantir o Juízo – Penhora originária, que não exige o referido acréscimo de valor – Documento idôneo e apto ao fim almejado desde que no valor integral do débito exigido – Entendimento do E. STJ – Cabimento da suspensão da exigibilidade da dívida condicionada – Decisão reformada – Recurso provido, nos termos do Acórdão.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000983976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2115950-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2115950-28.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9149 2/7
Agravo de Instrumento no 2115950-28.2020.8.26.0000.
Agravante: MRV Engenharia e Participações S/A.
Agravada: Municipalidade de São Paulo.
Comarca: São Paulo.
Juíza de origem: Lais Helena Bresser Lang.
VOTO No 9149
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação Anulatória de
Lançamento de Débito Fiscal
Autos de Infração relativos a
débitos de ISSQN Decisão agravada que indeferiu a suspensão
da exigibilidade da dívida, diante da ausência de acréscimo de
30% do valor dos débitos na apólice de seguro garantia

Desnecessidade da apólice computar o acréscimo referido para
garantir o Juízo Penhora originária, que não exige o referido
acréscimo de valor Documento idôneo e apto ao fim almejado
desde que no valor integral do débito exigido Entendimento do
E. STJ
Cabimento da suspensão da exigibilidade da dívida
condicionada Decisão reformada Recurso provido, nos termos
do Acórdão.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MRV Engenharia e Participações S/A, nos autos da Ação Anulatória de
Lançamento de Débito Fiscal por ela promovida contra a Municipalidade de São
Paulo, em face da r. decisão de fls. 505 desses autos digitais, por meio da qual o D.
Juízo “a quo” considerou que a apólice de seguro apresentada, apesar de incluir o
AIIM no 006.749.854-10, não continha o acréscimo de 30% ao valor para garantir as
obrigações, não sendo suficiente para suspender a exigibilidade do débito discutido.
Alega a agravante que, após efetuar endosso, em
48h, da apólice de seguro que havia contratado para garantia da ação, no valor
integral atualizado do débito discutido, incluindo o Auto de Infração determinado
pelo D. Juízo de Primeira Instância, foi surpreendida com decisão que rejeitou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2115950-28.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9149 3/7
referida apólice, por não haver o acréscimo de 30% ao seu valor, o que não havia
sido requerido anteriormente. Sustenta que não há previsão para inclusão desses
30% sobre o valor atualizado da dívida, para que seja concedida a tutela de
urgência, ou para que seja permitida a emissão de certidão de regularidade fiscal,
vez que a regra contida no art. 848, parágrafo único, do CPC somente se aplica à
substituição de penhora, não à oferta originária da caução. Defende a probabilidade
do seu direito, pela desnaturação da base de cálculo do ISSQN e a ampliação do seu
âmbito de incidência sem consentimento constitucional (utilização de pauta fiscal
inconstitucional/ilegal pela Municipalidade), bem como a existência de perigo de
dano ao resultado útil do processo, pelo indeferimento da suspensão da
exigibilidade da dívida. Por fim, assevera que a apólice do seguro garantia por ela
apresentada possui liquidez, foi emitida por seguradora devidamente autorizada a
operar no mercado de seguros e seus termos estão de acordo com a Circular SUSEP
no 477/13, preenchendo todos os requisitos que regulamentam a aceitação dessa
modalidade de garantia aos créditos tributários cobrados nos moldes da LEF,
resguardando plenamente os interesses fazendários.
Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo
ativo ao recurso, com a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário
discutido, e, ao final, o seu integral provimento, de modo que o seguro garantia
apresentado seja definitivamente aceito pelo D. Juízo de Primeira Instância como
garantia da ação, mantendo-se a suspensão da exigibilidade da dívida concedida
anteriormente.
O recurso tempestivo foi recebido e processado,
com a concessão da tutela de urgência requerida (fls. 519/521). Dispensadas as
informações do D. Juízo a quo, a Municipalidade ofereceu a contraminuta a fls.
532/541.
Diante da petição de fls. 524/525, pela qual a
agravante se opôs à realização de julgamento virtual, os autos foram remetidos à
Mesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2115950-28.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9149 4/7
É O RELATÓRIO.
Trata-se, na origem, de Ação Anulatória de
Lançamento de Débito Fiscal ajuizada por MRV Engenharia e Participações S/A
contra a Municipalidade de São Paulo, tendo em vista a cobrança municipal de
débitos de ISSQN constantes de dois Autos de Infração lavrados pela ré, com o que
não concorda a autora.
A fim de que fosse suspensa a exigibilidade da
dívida discutida, a autora ofertou apólice de seguro garantia (fls. 370/387 desses
autos digitais), que, a fls. 414, gerou o deferimento, pela MM. Magistrada de
Primeira Instância, da suspensão da exigibilidade da dívida, tal como requerido.
Ocorre que, após manifestação fazendária e réplica
da autora, a fls. 468 desses autos digitais, o D. Juízo a quo determinou que a autora,
em 48h, retificasse a apólice de seguro apresentada, vez que ela somente abrangia
um dos Autos de Infração discutidos.
Sem manifestação da autora, a MM. Magistrada de
Primeira Instância, então, a fls. 471 desses autos, melhor analisando a apólice
apresentada, verificou que o débito oriundo do outro Auto de Infração também não
estava com a exigibilidade suspensa, diante do valor insuficiente da garantia.
Entendeu, assim, que, embora não houvesse óbice à suspensão da exigibilidade do
crédito, mediante a apresentação de seguro garantia, nos termos do entendimento do
E. STJ, no julgamento do REsp no 1.156.668/DF, pela sistemática do recurso
repetitivo, para a validade desse tipo de garantia era indispensável que o valor
garantido fosse equivalente à integralidade da dívida atualizada, acrescida de 30%
(art. 835, §2o, do CPC); o contrato não tivesse cláusulas que dificultassem a sua
liquidez; bem como que a garantia tivesse prazo indeterminado ou prazo
determinado compatível com a duração do processo. Assim, como o seguro
apresentado pela autora não continha o acréscimo de 30%, além do débito cobrado
nos AIIM ́s, revogou a decisão de fls. 414 desses autos.
Entretanto, a fls. 487/504, a autora juntou aos autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2115950-28.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9149 5/7
nova apólice de seguro garantia, abrangendo os dois Autos de Infração contra ela
lavrados, todavia, sem a determinação constante da decisão de fls. 471, o que gerou
a prolação da decisão, ora agravada, de fls. 505, segundo a qual o D. Juízo a quo
reconheceu a insuficiência de valor da apólice para suspender a exigibilidade do
débito, com o que não concordou a autora.
Pois bem.
Inicialmente, afasto a alegação de que é descabida
a interposição do presente recurso, por ausência de previsão legal, já que, o E. STJ
reafirmou a possibilidade do manejo do agravo em situações como tais,
considerando-se a taxatividade mitigada do referido dispositivo legal.
Ressalte-se, também, que o objeto dessa decisão
não abarca as questões de mérito discutidas na ação principal, mas tão somente a
questão da apólice de seguro garantia apresentada pela ora agravante nos autos
originários, não havendo, assim, a devolução de matéria não apreciada na decisão
agravada.
Com efeito, diante do quanto relatado, evidencia-se
que a alegação da agravante de que foi surpreendida com a decisão agravada é
equivocada, vez que, repita-se, a decisão de fls. 471 desses autos foi expressa na
exigência do acréscimo de 30% ao valor da dívida, não havendo, portanto, qualquer
surpresa nesse ponto.
No que tange ao seguro garantia, saliente-se que,
com a redação acrescida pela Lei no 13.043/2014 ao inciso II do art. 9o da Lei de
Execuções Fiscais, o seguro garantia passou a constar expressamente do rol de bens
aptos a garantir o Juízo da execução, sem grau de preferência:
“Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da
dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na
Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:
I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em
estabelecimento oficial de crédito, que assegure
atualização monetária;
II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
III - nomear bens à penhora, observada a ordem do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2115950-28.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9149 6/7
artigo 11; ou
IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e
aceitos pela Fazenda Pública.” (g.n.)
Ainda no escopo da LEF, a equivalência entre
essas modalidades de garantia é corroborada pelo §3o do referido artigo, segundo o
qual “A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária
ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora”, bem como pelo art. 15,
inciso I, que os equipara também para fins de substituição da penhora.
A
equiparação
entre
tais
modalidades
foi
posteriormente positivada para além das execuções fiscais, vide art. 835, §2o, do
CPC e art. 899, §11, da CLT, acrescido pela Lei no 11.467/17 (reforma trabalhista),
e visa a satisfazer os interesses do credor sem oneração excessiva do devedor, em
atenção aos Princípios da Proporcionalidade e da Menor Onerosidade, este último
expressamente previsto no art. 805 do novel diploma processualista.
Nesse passo, a ordem preferencial de bens a serem
penhorados, prevista nos incisos do caput dos arts. 11 da LEF e 835 do CPC, na
qual o dinheiro ocupa a posição prioritária, não se estende às situações específicas
de substituição da penhora ou de garantia espontânea do Juízo. Caso contrário, estar-
se-ia diante de antinomia real entre tais dispositivos e os artigos 9o, II e §3o e 15,
inciso I, da LEF, e art. 835, §2o, do CPC.
Tecidas tais considerações, ressalte-se que a recusa
à apólice de seguro garantia só poderia ocorrer se deflagrada a inidoneidade do
documento, ou por ele ter sido celebrado com instituição financeira não registrada
na SUSEP; ou porque seu prazo não compreende, no mínimo, o período do processo
que garante; ou porque o valor correspondente à dívida não foi atualizado pelo
mesmo índice aplicável ao débito em discussão.
Outrossim, diferentemente do que foi entendido
pelo D. Juízo de Primeira Instância, não deve ser imposto à agravante o acréscimo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2115950-28.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9149 7/7
ao seguro, da importância equivalente a 30% do valor da dívida, pois tal
determinação se aplica exclusivamente a casos de substituição da penhora, e não à
garantia originária (art. 835, §2o, do CPC), como é o caso em análise.
Nesse sentido, o E. STJ já se manifestou, senão
vejamos:
“É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de
Justiça segundo o qual a exigência mais gravosa para
o executado relativa ao acréscimo de 30%, na hipótese
de substituição da penhora por fiança bancária ou
seguro garantia judicial, não se aplica, em princípio,
ao caso da penhora inicial, dada a ausência de
previsão legal.” (STJ-1a T., AgInt no REsp n. 1.316.037-
MA, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 13/09/2016).
“Contudo, tal entendimento não guarda consonância
com a orientação desta Corte Superior, que é firme no
sentido de que o at. 656, §2o, do CPC/1973
(equivalente ao art. 848, parágrafo único, do
CPC/2015), trata da hipótese de 'substituição da
penhora', razão pela qual não pode ser ampliado para
as hipóteses de nomeação (inicial) efetuada pelo
executado.” (STJ-2a T., AgInt no REsp n. 1.760.556-
GO, j. 14/05/2019 grifo nosso).
Em conclusão, neste estreito âmbito de cognição, a
apólice de seguro garantia apresentada pela agravante deverá ser aceita para fins de
garantia originária de Juízo, tal como requerido, caso o seu valor seja
comprovadamente suficiente para cobrir o débito, sem, repita-se, o acréscimo dos
30% exigidos pelo D. Juízo a quo, suspendendo-se, assim, caso preenchidas tais
condições, a exigibilidade da dívida até o julgamento definitivo da demanda.
Ante todo o exposto, dou provimento ao recurso,
nos termos do Acórdão.
Silvana M. Mollo
Relatora